Tribunal: TJES
Processo: 5000756-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000756-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FACTORBRAS COMERCIAL S.A.
AGRAVADO: INTERNATIONAL FOOD PADARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
interpostos por
INTERNATIONAL FOOD PADARIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

em face do Acórdão de fls. 708/712 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para determinar que a redução do aluguel deverá ocorrer até setembro do corrente ano (2020), sendo que, findo o prazo, o contrato deve ser prontamente restabelecido, inclusive com o pagamento das diferenças entre o valor pago e o previsto em contrato, devidamente atualizado.

Em suas razões de fls. 717/726 alega a Embargante, em suma, que o acórdão padeceria dos vícios de contradição e obscuridade.

Sob tal premissa, aduz que a determinação de restabelecimento do contrato a partir de setembro estaria em contradição com as considerações formuladas no voto condutor do acórdão acerca dos efeitos da pandemia, sendo necessária a cognição exauriente para verificar suas reais condições financeiras.

Contrarrazões às fls. 730/740 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 10 de novembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por INTERNATIONAL FOOD PADARIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME em face do Acórdão de fls. 708/712 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para determinar que a redução do aluguel deverá ocorrer até setembro do corrente ano (2020), sendo que, findo o prazo, o contrato deve ser prontamente restabelecido, inclusive com o pagamento das diferenças entre o valor pago e o previsto em contrato, devidamente atualizado.

Em suas razões de fls. 717/726 alega a Embargante, em suma, que o acórdão padeceria dos vícios de contradição e obscuridade.

Sob tal premissa, aduz que a determinação de restabelecimento do contrato a partir de setembro estaria em contradição com as considerações formuladas no voto condutor do acórdão acerca dos efeitos da pandemia, sendo necessária a cognição exauriente para verificar suas reais condições financeiras.

Contrarrazões às fls. 730/740 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise recursal.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso alega a embargante contradição no Acórdão, hipótese que entendo não ocorrer.

Afinal, segundo iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado, nos seguintes termos:

A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto (EDcl no AgRg no AREsp 1275606/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018).

No caso, não é possível verificar qualquer contradição entre a fundamentação do acórdão embargado e a sua parte dispositiva, havendo uma perfeita correlação entre os seus termos.

A determinação de restabelecimento do contrato a partir do mês de setembro encontra-se alinhada à fundamentação do voto condutor, restando consignado que seria possível tão somente a redução temporária da obrigação com o intuito de garantir a preservação do contrato e a possibilidade de a locatária honrar seus compromissos.

Na ocasião, destacou-se que as atividades da Embargante não foram suspensas, vez que se caracterizam como essenciais.

Além disso, sendo a relação estabelecida entre as partes de natureza comercial, marcada em sua essência pela liberdade contratual, eventual modificação dos termos contratuais deveria ocorrer em comum acordo ou, somente após frustradas as negociações, mediante decisão judicial, devendo ser mantido, à mingua de outros elementos, o negócio pactuado, com a contraprestação pecuniária acordada, em respeito à autonomia da vontade.

Por fim, entendo que referida decisão não esgota o mérito da ação, vez que, no caso de procedência da ação revisional, poderá a Embargante abater eventuais valores dos aluguéis vincendos.

Pelo exposto, não havendo qualquer vício no julgado, mas mera intenção de rediscutir a causa, conheço do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Segundo iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado.

3 – A determinação de restabelecimento do contrato a partir do mês de setembro encontra-se alinhada à fundamentação do voto condutor, restando consignado que seria possível tão somente a redução temporária da obrigação com o intuito de garantir a preservação do contrato e a possibilidade de a locatária honrar seus compromissos.

4 - Sendo a relação estabelecida entre as partes de natureza comercial, marcada em sua essência pela liberdade contratual, eventual modificação dos termos contratuais deveria ocorrer em comum acordo ou, somente após frustradas as negociações, mediante decisão judicial, devendo ser mantido, à mingua de outros elementos, o negócio pactuado, com a contraprestação pecuniária acordada, em respeito à autonomia da vontade.

5 - Referida decisão não esgota o mérito da ação, vez que, no caso de procedência da ação revisional, poderá a Embargante abater eventuais valores dos aluguéis vincendos.

6 - Recurso conhecido e desprovido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.